Tribunal: CARF
Processo: 10120.720781/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720781/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.535 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
RODRIGO AMORIM MARTINS DE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), para constituição do crédito
tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
da Pessoa Física (IRPF), no valor de R$ 8.687,89, incluídos os acréscimos legais,
calculados até 31/01/2011, visto se ter glosado os seguintes valores:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720781/2011-19
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720781/2011-19

· R$ 10.979,48, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta
de comprovação;
· R$ 2.039,50, deduzido indevidamente a titulo de despesa com instrução, por
falta de comprovação;
· R$ 2.526,90, deduzido indevidamente a titulo de Previdência Privada, por falta
de comprovação.
O sujeito passivo foi cientificado NL em 02/02/2011 e apresentou impugnação
em 24/02/2011, alegando, em síntese, o seguinte:
· Que o valor de R$ 10.979,48 referem-se a suas Despesas Médicas;
· O valor de R$ 2.039,50 refere-se a despesa com sua instrução e foi respeitado
o limite;
· Que o valor de R$ 2.526,90 refere-se a pagamento de contribuição sua
Previdência Privada e não ultrapassou 12% de seus rendimentos tributáveis
declarados.
· Por fim, afirma que acostou ao processo cópias dos documentos que
comprovam suas alegações, assim como cópia de um Darf no valor de R$ 996,65,
referente ao imposto apurado.
Nos trabalhos de revisão de lançamento (de acordo com o Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório), em conformidade com o art. 6-A da IN RFB
no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB n°1.061, de 04 de
agosto de 2010, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pelo
contribuinte, concluindo-se pelo seguinte:
Manteve unicamente as glosas atinentes aos recibos emitidos pelo odontólogo
Frederico Martins de Sá, CPF 697.624.491-34, por não preencherem os requisitos
estabelecidos pelo art.80, § 1o, item III do Decreto No 3.000, de 26 de março de 1999.
Por fim, salientando que considera parcialmente procedente a solicitação do
contribuinte.
O contribuinte foi cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório em 13/10/2011 e, em 10/11/2011, apresentou impugnação alegando, em
síntese o seguinte:
Que não restou especificado qual requisito contido na legislação que não foi
observado capaz de justificar a desconsideração do recibo;
Salienta que os serviços foram efetivamente prestados e os pagamentos foram
efetuados, tendo o direito a dedução desses pagamentos;
Por fim, solicita o cancelamento do lançamento fiscal ora questionado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas declaradas
É o relatório.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720781/2011-19

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas com Frederico Martins de Sá, no valor total de R$
3.600,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 35), apontado pela autoridade
lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento ã Intimação, foi glosado o valor, \ de R$
********10.979,48, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
O Termo Circunstanciado (e-fls. 49/50), emitido pelo Serviço de Fiscalização da
DRF/GO, analisou o documento apresentado e fez o seguinte registro:
Os recibos apresentados do odontólogo Frederico Martins de Sá, CPF
697.624.491-34, não preenchem os requisitos estabelecidos pelo art.80, § 1o , item III
do Decreto No 3.000, de 26 de março de 1999, sendo desconsiderados como
justificativas das despesas médicas deduzidas.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 72), foi
a seguinte:
Para elidir a glosa das despesas odontológicas, o contribuinte acostou ao
processo recibos e declaração (fls. 13/14 e 62) sem explicar o serviço prestado de
modo a evidenciar se se trata de aparelhos ou próteses dentárias que, no caso, exige-
se apresentação de receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário. Assim,
será mantida a glosa nos termos do Despacho Decisório e Termo Circunstanciado.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720781/2011-19

§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal para a glosa foi que os
recibos apresentados não preenchiam os requisitos estabelecidos pela legislação de regência.
Já a decisão de piso manteve a glosa destas despesas médicas arguindo que o
recibo e a declaração apresentados não explicam o serviço prestado e que ficou evidenciado
tratar-se de aparelhos ou próteses dentárias que, no caso, exige-se apresentação de receituário
médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720781/2011-19

Com sua impugnação a interessada apresentou recibos (e-fls. 13/14), emitidos
pelo profissional em questão.
Com a manifestação de inconformidade apresentou declaração (e-fls. 62), emitido
por Francisco Martins de Sá, no qual ratifica que o recorrente foi seu paciente sendo a ele
prestado tratamento odontológico de bruxismo cêntrico, durante ano de 2007, no valor total de
R$ 3.600,00.
Pois bem.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, divirjo do
entendimento adotado pelo julgamento anterior.
Com efeito, entendo que o recibo e a declaração apresentados contemplam todos
os requisitos exigidos pela legislação de regência, estando os serviços prestados devidamente
discriminados, no bojo da declaração apresentada, portanto satisfatórios para fazer juz a dedução
pleiteada.
Quanto a possível aquisição de próteses, entendo que não há evidências
suficientes da ocorrência deste fato, e ainda que tenha ocorrido, a meu ver, os recibos bastariam
para comprovar tais despesas médicas.
Portanto, entendo que o recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada neste
procedimento fiscal e comprova a regularidade dos seus dispêndios médicos informados.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 94
DF CARF MF
Original